Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-54.2004.8.05.0207
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000010-54.2004.8.05.0207

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: IVAN MATOS DE LIMA

Advogado(s)
:
DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA, PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO, ALCIONE MENDES MOREIRA FRANCO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ivan Matos de Lima contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03. O recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo e, no mérito, a despronúncia, a exclusão das qualificadoras ou a desclassificação para lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva estatal quanto aos crimes imputados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado tentado; (iii) determinar se é cabível a exclusão das qualificadoras ou a desclassificação do delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo foi corretamente reconhecida e declarada extinta a punibilidade, com base no parecer ministerial e decisão do juízo a quo.

A tentativa de homicídio qualificado não está prescrita, pois, considerando a pena máxima de 30 anos para o delito consumado, reduzida em 1/3 para tentativa, aplica-se o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, não transcorrido no caso.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza, devendo eventuais dúvidas ser decididas pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou demonstrada por laudos periciais e relatórios médicos, indicando múltiplas lesões provocadas por arma de fogo em regiões vitais da vítima.

Os indícios de autoria são consistentes, amparados em depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, que apontam o recorrente como autor dos disparos em contexto de motivação passional.

A alegação de inexistência de
animus necandi
não se mostra incontroversa, sendo questão de mérito a ser submetida ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede sua exclusão nesta fase, sob pena de invasão da competência do Júri.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando se mostrarem inequivocamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

A tentativa de desclassificação para lesão corporal grave também não prospera, pois o conjunto probatório indica a intenção de matar, cabendo ao Júri a apreciação definitiva da tipificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório.

3. O reconhecimento da prescrição do crime tentado deve considerar a redução mínima da pena abstrata prevista para o delito consumado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 14, II, 107, IV, 109, I e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.08.2021, DJe 30.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 0000010-54.2004.8.05.0207
, da comarca de Capim
Grosso
/BA, sendo recorrente
IVAN MATOS DE LIMA
,
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.